Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-12.2018.8.11.0086
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000543-12.2018.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO MOREIRA ALVES - CPF: 710.614.522-04 (EMBARGADO), TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 031.359.891-60 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0004-52 (EMBARGANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (EMBARGANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (EMBARGANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE:

MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO

LTDA

EMBARGADO:

MARCELO MOREIRA ALVES

EMBARGADO:

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO – RECONHECIDA A NULIDADE DA SENTENÇA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO DA OCORRÊNCIA DE JULGAMENTGO
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

Descabe falar-se em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas pelas partes, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

Não há violação do princípio do
tantum devolutum quantum appelatum
ou julgamento
extra petita
quando o provimento jurisdicional decorrer da interpretação lógico-sistemática de todo o conteúdo recursal, e não apenas de tópico específico relativo aos pedidos. (AgInt no AREsp 1023581/SP)

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO

LTDA

EMBARGADO:

MARCELO MOREIRA ALVES

EMBARGADO:

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pela corré ré
MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
contra o v. acórdão de ID. n. 103102953, que deu provimento ao recurso de
Apelação Cível interposto por
MARCELO MOREIRA ALVES
para reformar a sentença proferida na
Ação de Restituição de valores c/c Indenização por danos materiais e morais
nº 1000543-12.2018.8.11.0086 ajuizada
em face da embargante e da
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
, para acolher a arguição de nulidade da sentença, inclusive no pertinente ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa
MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
, determinando que os autos retornem à origem para que se dê início à fase instrutória.

Sustenta a embargante que o acórdão seria omisso quanto às provas dos autos, uma vez que ficou comprovado que o embargado sempre foi informado dos motivos das pendências para dar prosseguimento à contemplação do consórcio adquirido junto à administradora de consórcio.

Aduz que as
provas coligidas ao processo corroboram que a embargante não praticou qualquer ato ilícito, ou houve qualquer falha em seus serviços, não existindo nenhuma ingerência de sua parte sobre os atos praticados pela Administradora de Consórcio, ou responsabilidade sua por qualquer análise de crédito ou requisitos para a concessão ou não da carta de crédito.

Alega faltar congruência ao pedido do embargado em sua apelação, eis que sequer demonstra qual o ato imprescindível que deveria ter sido praticado a fim de justificar a nulidade, que é suscitada de forma genérica.

Argumenta que o aresto seria ainda contraditório, na medida em que reconheceu a legitimidade passiva da embargante sem que houvesse pedido específico do apelante autor nesse sentido, configurando julgamento
extra petita
.

Defende, ainda, que restou evidenciado que o embargado tinha total ciência das cláusulas contratuais, visto que devidamente informado acerca das pendências geradas tão somente pela administradora de consórcio, sendo ainda incontroverso que o autor desistiu de seu contrato de consórcio, dando, pois, ensejo à sua a exclusão do grupo do consócio pela administradora.

Com tais argumentos, pleiteia que, sanados os vícios apontados, seja mantido o reconhecimento sentencial da legitimidade passiva desta embargante.

Contrarrazões do autor apelante no ID. n. 106151988, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
, o que não é o caso dos autos.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, entretanto, o acórdão embargado não deixou de se manifestar sobre nenhuma das questões suscitadas pelas partes.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada acerca das provas e circunstâncias que permeiam a causa não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019).

Vale ainda frisar que,
“consoante cediço no STJ, não há falar em julgamento extra petita quando o julgador - adstrito às circunstâncias fáticas da demanda (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos - procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu, o que se coaduna com as máximas contidas nos brocardos
iura novit curia
e da
mihi factum dabo tibi jus
.”
(STJ - Quarta Turma – REsp 1747956/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 15/06/2021, DJe 30/08/2021)

Consequentemente,
“não há violação do princípio do tantum
devolutum quantum appelatum
ou julgamento
extra petita
quando o provimento jurisdicional decorrer da interpretação lógico-sistemática de todo o conteúdo recursal, e não apenas de tópico específico relativo aos pedidos.”
(STJ - Primeira Turma, AgInt no AREsp 1023581/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

No caso dos autos, o autor apelante pleiteou, dentre outras coisas, a nulidade da sentença ante a necessidade de retomada da fase instrutória, o que foi acolhido.

Ao acolher a arguição de nulidade sentença, este colegiado reconheceu que esta atingia toda a parte dispositiva da sentença, inclusive em relação ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do embargante, por entender que a verificação de sua possível corresponsabilidade também demandava a dilação probatória. É o que se pode depreender do seguinte trecho do julgado:

“[...]

Do pedido de anulação da sentença
.

No caso, o autor traz, como primeiro pleito de seu apelo, um requerimento pela
‘anulação da sentença e devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para o prosseguimento do feito’
. (ID. n. 94566544 - Pág. 18)

Nesse viés, conquanto não traga uma fundamentação acerca das razões do pedido de anulação da sentença e devolução dos autos à origem, certo é que, por força do brocardo
mihi factum, dabo tibi ius
e do preceito
iura novit curia
, pela simples narrativa de como o procedimento judicial se desenrolou nos permite reconhecer que o julgamento antecipado da lide terminou por cercear a defesa do autor, justificando a declaração da nulidade da sentença.

Isso porque, no caso, conquanto as rés afirmem que o autor não foi contemplado, tanto do boleto de ID. n. 94566501 - Pág. 2, emitido pela administradora ré –no qual há um quadro denominado ‘LANCE’, onde está relacionado o dia 23/06/2017 como ‘
Data da Assembleia de Contemplação
’ – no valor de R$11.054,32, quanto o comprovante de pagamento de tal boleto pelo autor (ID. n. 94566501 - Pág. 1) tornam verossímil a narrativa da inicial.

Se a oferta do autor não tivesse sido contemplada, dificilmente a operadora teria emitido o boleto de ID. n. 94566501 - Pág. 2, em valor correspondente a 32,79% do importe total da carta de crédito, com vencimento 04/07/2017, e mais dificilmente ainda o apelante teria efetivado o pagamento de tal lance ainda em 29/06/2017, ou seja, com cinco dias de antecedência, como evidencia o comprovante de ID. n. 94566501 - Pág. 1.

Assim, se não há provas robustas do direito do autor, há, ao menos, indícios de seus respectivos fatos constitutivos a exigir uma maior dilação probatória.

A propósito, na sua inicial o autor pugnou pela produção
‘e direito admitidas, notadamente depoimento pessoal do requerente e empresas requeridas, oitiva de testemunhas’
(ID. n. 94566493 - Pág. 15), tendo, inclusive, em relação à prova oral, apresentado o rol das pessoas a serem ouvidas.

Esse fato, por si só, já inviabilizaria o julgamento antecipado da lide, justificando a dilação da instrução probatória. Assim,
imperioso o acolhimento do pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos retornar à origem para que se dê início à fase instrutória.

Cumpre consignar que tal nulidade engloba, também, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da
MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA,
eis que apenas após a instrução probatória é que se saberá se houve alguma participação nos fatos alegados e, em caso positivo, qual o grau da responsabilidade de tal empresa corré.

Isto porque, pela narrativa dos fatos na inicial, o autor aponta que a corré excluída da relação jurídica teria participado da captação do cliente e da prestação de informações que o levaram à malfadada contratação.

Assim, constata-se que na causa de pedir remota, ou seja, a narrativa dos fatos na inicial, através de sua funcionária de nome
Joselaine de Oliveira Bergmann, a

MÔNACO
teria, o menos em tese, participado da captação do cliente e da prestação de informações que o autor reputa terem sido deficiente, razão pela qual, a sentença deve ser anulada em sua integralidade.”
(ID.
n.
103102953 - Pág. 9/10 – gr. n.)

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021